Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO PRAZO EDITALÍCIO. AUSÊNCIA DO CANDIDATO NO EXAME PSICOLÓGICO. DEVER DO CANDIDATO DE ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. O concurso público, como instrumento de seleção de candidatos, deve ser pautado, entre outros, pelo princípio da impessoalidade.

2. As cláusulas constantes no edital vinculam os candidatos e a administração pública porquanto faz lei entre as partes, sendo que o princípio da isonomia deve servir de guia para todo e qualquer concurso público, devendo ser aplicadas suas regras em igualdade de condições para todos os candidatos.

3. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e do endereço eletrônico, principalmente no que se refere à alteração de prazos para a realização de avaliações.

4. Recurso conhecido e desprovido.